Tribunal: TJBA
Processo: 8025009-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025009-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ELIVELTON GONCALVES DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MURITIBA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. WRIT IMPETRADO SOB AS ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA, EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANTO À NEGATIVA DE AUTORIA. SUPERVENIENTE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE PREJUDICA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA NA EXTENSÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes decorrente da suposta prática do crime de tentativa de latrocínio. Segundo a denúncia, os
custodiados
abordaram a vítima na saída de uma festividade, imobilizaram-na, amarraram seus braços e subtraíram uma bicicleta
, além

d
a quantia de cinco reais. Na sequência, desferiram agressões com porrete e golpes de faca no pescoço da vítima, deixando-a amarrada e amordaçada em estado grave. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, sob o argumento de que os pacientes permaneceram sob custódia por mais de cinco meses sem o recebimento da denúncia, inexistência de fundamentação idônea na decisão prisional, negativa de autoria e riscos decorrentes de superlotação carcerária.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: a) se é juridicamente viável o exame da tese de negativa de autoria na via estreita e de cognição sumária do habeas corpus; b) se subsiste o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o recebimento da denúncia após a comprovação de que a peça acusatória foi regularmente recebida pelo juízo de origem; e c) se estão presentes os pressupostos e requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, com especial enfoque na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico de antecedentes criminais dos agentes.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a ação constitucional de habeas corpus, por possuir rito célere e cognição sumária, constitui via inadequada para a análise de teses que demandem dilação probatória profunda ou valoração minuciosa do acervo fático, tais como a tese de negativa de autoria alegada pela defesa.

4. O
aduzi
do excesso de prazo para o recebimento da denúncia resta superado e prejudicado pela perda superveniente do objeto do writ, tendo em vista as informações prestadas pelo juízo de origem de que a exordial acusatória foi regularmente recebida no dia 14 de abril de 2026, estando o feito aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15 de junho de 2026. O recebimento da denúncia afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo nessa fase processual.

5. A custódia cautelar mostra-se devidamente fundamentada nos requisitos
constantes n
os
arts
.
312 e 313, I,
ambos
do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade concreta da conduta e pelo risco evidente de reiteração delitiva. No caso, a gravidade concreta é demonstrada pelo
modus operandi
de extrema violência e crueldade, consistente em imobilizar a vítima, desferir múltiplos golpes de faca no pescoço e abandoná-la amarrada e amordaçada, à beira da morte. Ademais, o
s
paciente
s
apresenta
m
histórico criminal, respondendo a
outros
procedimentos, incluindo inquérito por roubo majorado distribuído recentemente, o que denota contumácia delitiva e periculosidade concreta.

6. A demonstração da gravidade dos fatos
e o perigo que a soltura dos pacientes representa à sociedade

evidenciam a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art
.
319 do Código de Processo Penal. Outrossim, alegações genéricas sobre superlotação carcerária e condições do sistema prisional não são aptas, por si sós, a ensejar a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da segregação cautelar.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7. Diante do exposto,
julga-se pelo conhecimento
parcial do habeas corpus e, na extensão conhecida,
de
nega
-se
a ordem impetrada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus é via inadequada para discussão acerca da tese de negativa de autoria, por exigir dilação probatória para o seu exame. 2. Recebida a denúncia, resta prejudicado o pleito acerca do alegado excesso de praz
o. 3.
A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo
modus operandi
de acentuada violência física contra a vítima, somada ao risco real de reiteração delitiva atestado pela folha de antecedentes criminais dos agentes, constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, revelando-se ineficaz a substituição por medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal,
arts
.
312, 313, I
e
319
;
arts
. 14, II, e 157, §3º, II, ambos do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, Recurso em Habeas Corpus nº 231.057/SP, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/04/2026.

ORDEM DENEGADA, NA EXTENSÃO CONHECIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habea
s
Corpus nº
.
8025
009-02.2026
.8.05.0000, impetrado
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de ELIVELTON GONÇALVES DE SOUZA e JOSÉ FERNANDO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MURITIBA/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Nartir
Dantas Weber

Relatora

Procurador(a)